Tribunal: TJES
Processo: 5009602-15.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009602-15.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ROBERT DE OLIVEIRA PAVUNA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009602-15.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO
: ROBERT DE OLIVEIRA PAVUNA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE ESTORNO TEMPESTIVO. COBRANÇAS REITERADAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, em que o autor alega que, após o cancelamento unilateral de uma compra de TV (R$ 4.793,54) pela Ré, as parcelas continuaram a ser debitadas em seu cartão de crédito por meses, sem que o estorno prometido fosse efetivado.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) determinar a cessação das cobranças; b) condenar a Ré à restituição em dobro das parcelas pagas (mínimo de R$ 4.793,50); c) condenar a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., arguindo nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, a inexistência de falha, alegando que o reembolso foi processado e que eventual atraso é culpa da administradora do cartão. Pugna pelo afastamento da dobra e dos danos morais.

4. O recurso não merece provimento. Primeiramente, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa; o magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide se os autos contêm elementos suficientes (Art. 355, I, CPC), sendo que a Ré teve oportunidade de comprovar o estorno na contestação e não o fez de forma eficaz, limitando-se a juntar "carta de reembolso" desmentida pelos extratos bancários do autor. No mérito, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e solidária perante a cadeia de consumo. A alegação de "culpa da administradora do cartão" constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não eximindo o vendedor que cancelou a compra de garantir o efetivo retorno do status quo ante ao consumidor. A manutenção de cobranças por mais de cinco meses após o cancelamento unilateral configura conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando a repetição em dobro (EAREsp 676.608/RS). O dano moral decorre do descaso administrativo (perda do tempo útil), uma vez que o autor tentou resolver o problema via Consumidor.gov sem sucesso, sendo compelido a judicializar a questão para interromper débitos indevidos de alto valor. O quantum de R$3.000,00 é adequado e até inferior aos parâmetros adotados por esta Turma em casos de reiterado descaso pós-venda.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Custas processuais pela recorrente.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)